Tribunal: TJMT
Processo: 0027214-26.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027214-26.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE - CPF: 496.011.051-15 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO – FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA PELO PATRONO DO APELANTE – HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - No caso,
a matéria deduzida pelo Apelante em preliminar é estranha à decisão recorrida, estando configurado
o desrespeito ao princípio da dialetícidade recursal.

2 - Em que pese ao Apelante tenha comparecido voluntariamente nos autos por meio de advogados constituídos apenas para informar que antes da propositura desta Ação de Busca e Apreensã, já havia ajuizado a Ação Revisional n.º 9852-11.2013.811.0002 (ID. 114505064 – pág. 64 a 68 do processo físico) na Comarca de Várzea Grande, opôs Recurso de Embargos de Declaração inconformado com a omissão na análise do pedido de extinção do processo. Por isso, dúvidas não há do labor dos advogados na defesa dos interesses do seu cliente, ora Apelante, o que exige a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para remunerar o trabalho prestado, conforme disposto no art. 90, do CC, art. 85, § 14, do CPC e nos arts. 22 e 23, primeira parte, do Estatuto da OAB.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027214-26.2013.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO GMAC S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Ao final, não arbitrou honorários advocatícios por falta de contestação.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a ação foi julgada extinta sob fundamento de falta de interesse processual do Apelado, porque deixou de apresentar cópia do pedido administrativo. Inconformado, aduz que é dispensável o prévio pedido administrativo.

No mérito, aduz que a falta de fixação dos honorários advocatícios fere o Princípio da Causalidade e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, do CPC.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 114505074.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 27/11/2013, o
BANCO GMAC S.A.
propôs a
Ação de Busca e Apreensão
em face do
WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE
devido à mora do Apelante em relação ao Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária n.º 5170692, que foi celebrado em 13/01/2011 no valor total de R$ 33.240,00 (trinta e três mil, duzentos e quarenta reais), tendo como objeto o veículo Chevrolet, Corsa Classic 1.0, ano 2011, cor preta, placas NJG8171.

No referido contrato, o Apelante se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 952,61 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.º 31, vencida em 17/08/2013, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda (ID. 114505063 – pág. 40 a 44 do processo físico).

A medida liminar foi deferida em
03/12/2013
, consoante decisão de pág. 61 do processo físico.

Registro que o Apelante compareceu espontaneamente nos autos e afirmou que era temerária a liminar que ordenou a apreensão do veículo, uma vez que, em
03/05/2013
, havia ajuizado a Ação Revisional n.º 0009852-11.2013.811.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande, na qual foi deferida a medida liminar de manutenção na posse do bem, de abstenção de negativar o nome do Apelante e autorização para consignar em juízo o valor que reputava correto (ID. 114505064 – pág. 64 a 68 do processo físico).

Considerando que a decisão proferida na Ação Revisional é anterior ao ajuizamento desta Ação de Busca e Apreensão, o Apelante requereu a revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão, com a ordem de restituição do bem e envio do processo ao Juiz prevento.

Antes de o pedido acima ter sido analisado, o Oficial de Justiça informou o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo em 09/12/2013 (ID. 114505064 – pág. 84 do processo físico).

Inconformado, o Apelante opôs Embargos de Declaração (ID. 114505064 – pág. 88-91) insurgindo quanto à falta de análise dos pedidos. De seu turno, a Juíza Singular rejeitou os Aclaratórios ao fundamento de que as ilações do Apelante não eram capazes de alterar a decisão liminar (ID. 114505064 – pág. 92 do processo físico).

Posteriormente, o Banco Apelado foi concitado a informar se o bem apreendido havia sido vendido extrajudicialmente no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, o Juiz da primeira instância consignou que as parcelas vencidas entre agosto e dezembro de 2013, e a de janeiro de 2014 foram depositadas na Ação Revisional; por essa razão, afastou a mora do Apelante e determinou a restituição do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) (ID. 114505064 – pág. 96 do processo físico).

Em 17/02/2014, o Banco Apelado informou que o veículo não fora vendido e que, em 19/03/2014, devolveu-o ao Apelante (ID. 114505064 – pág. 105 do processo físico). Após, foi certificada a ausência da contestação (ID. 114505064 – pág. 105 do processo físico).

Em seguida, sobreveio a sentença na qual o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais por falta de comprovação da constituição do devedor em mora; de conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final, deixou de arbitrar os honorários advocatícios porque o Apelante não contestou, limitando-se em informar a existência da Ação Revisional ajuizada anteriormente.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise da
preliminar
.

Como é cediço, a teoria geral dos recursos apresenta como princípio para conhecimento do recurso interposto a dialeticidade, o qual determina que o Recorrente exponha o motivo do seu inconformismo, com a menção do porquê de seu descontentamento, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma. O que não ocorreu no caso em comento.

Na espécie, o Apelante suscitou, em sede de preliminar, que ação foi extinta sob fundamento que não houve interesse processual, visto que deixou de apresentar cópia do pedido administrativo.

Da detida análise dos autos, é fácil visualizar que a matéria deduzida pelo Apelante é estranha à decisão recorrida, eis que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Apelado, isto é, houve análise do mérito da demanda.

Dito de outro modo, a preliminar recursal está totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, contendo argumentos que se restringem, basicamente, à apresentação de pedido administrativo para configurar interesse processual, questão esta que não foi objeto de debate no ato sentencial.

Pelo exposto, desrespeitado o princípio da dialeticidade recursal,
não conheço da preliminar suscitada
.

No tocante ao
MÉRITO
, o cerne da questão é saber se, em razão da ausência de contestação nos autos da Ação de Busca e Apreensão, o patrono do Apelante faz jus a honorários sucumbenciais.

No caso concreto, em que pese ao Apelante tenha comparecido voluntariamente nos autos por meio de advogados constituídos, o fez apenas para informar que, antes da propositura desta Ação de Busca e Apreensão, já havia ajuizado a Ação Revisional n.º 9852-11.2013.811.0002 (ID. 114505064 – pág. 64 a 68 do processo físico) na Comarca de Várzea Grande, inclusive opôs Recurso de Embargos de Declaração inconformado com a omissão na análise do pedido de extinção do processo. Por isso, dúvidas não há do labor dos advogados na defesa dos interesses do seu cliente, ora Apelante, o que exige a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para remunerar o trabalho prestado, conforme disposto no art. 90, do CC, art. 85, § 14 do CPC e nos arts. 22 e 23, primeira parte, do Estatuto da OAB.

Nesse passo, em razão do princípio da sucumbência que atribui à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo, é certo que o Banco Apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos do Apelante, já que este foi vencedor na lide e, claramente, opôs resistência à demanda, mesmo que não tenha sido por meio da peça denominada de "contestação".

Como afirma Luiz Guilherme Marioni, "
o que interessa para a condenação em honorários é a derrota no processo”.
Não se pode negar que o Banco Apelado foi vencido, sendo, por consequência a verba devida. (Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015. Fls. 175).

A fixação da verba honorária deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando com dignidade o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar trabalho desenvolvido pelo causídico.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, deve ser fixado entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Ademais, no arbitramento da verba, deve ser observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho executado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação.

Diante disso, adotando os critérios estabelecidos no dispositivo acima e, considerando o valor da causa, considero apropriada a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Por último, entendo como prequestionadas as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para, em razão do princípio da sucumbência, condenar o BANCO GMAC S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022